Tribunal: TJES
Processo: 0000003-53.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000003-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO PASSOS GREGORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 000003-53.2023.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO PASSOS GREGÓRIO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA – 3º VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4095129
) impetrado em favor de
THIAGO PASSOS GREG
Ó
RIO
,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal
de
Colatina/ES,
que, nos autos
0003471-17.2022.8.08.0014
, decretou a prisão preventiva do paciente, à luz do descumprimento de medida protetiva
.

Aduz o impetrante que o que foi narrado no Boletim de Ocorrência não corresponde à verdade dos fatos.

Relata que o paciente realmente tem uma medida protetiva determinando que guarde a citada distância da sua ex-companheira, mas, por coincidência, encontrou com Jane em um forró, momento em que a mesma foi até o paciente e perguntou o que ele estava fazendo lá, vindo o próprio a informá-la que eles deveriam manter a distância devido a medida protetiva e saiu do local sozinho, sem a presença dos seguranças, diferente do narrado na denúncia.

Ressalta que o paciente não agrediu a vítima, sendo certo que em momento anterior a mesma já havia dito que prejudicaria o paciente de qualquer jeito.

Narra ainda que após a decretação da prisão, Jane vem chantageando a família do paciente.

Por fim, ressalta que o denunciado é pessoa humilde, honesta e trabalhadora, não oferecendo nenhum risco nem para a sociedade, nem para a família que um dia constituiu.

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e determinar a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial o uso de monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido em Plantão Judiciário datado de 02/01/2023 (ID 4095545), posteriormente confirmado através de despacho (ID 4141721).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4203361 e
ID
4203362
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4217126
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Segundo consta no Boletim Unificado nº 49528759
“a declarante informa que possui medidas protetivas em desfavor da pessoa de Thiago Passos Gregório; Que ontem, por volta das 22h00min, a pessoa de Thiago encontrou a declarante em um forró do Racho Gomes, localizado no Vila Amélia; Que Thiago ao ver a declarante começou a discutir com a declarante, falando que a mesma era piranha e que estava dando para homem; Que a declarante chamou os seguranças; Que os seguranças colocaram Thiago para fora do forró; Que Thiago ficou esperando a declarante do lado de fora; Que quando a declarante saiu Thiago ficou seguindo a declarante de moto; Que na subida do morro, Thiago parou a moto, desceu dela e foi pra cima da declarante com socos e chutes; Que a declarante possui lesões aparente e autoriza a tirada de fotos; Que a declarante informa ainda que após ser agredida, Thiago continuou seguindo a declarante de moto; Que quando chegou perto da casa da declarante, o mesmo entrou sem a permissão da declarante, pegou as roupas da mesma e jogou tudo no chão, quebrou o controle da televisão e roubou um copo e um relógio da declarante; Que a declarante informa que Thiago só saiu da casa da mesma 2 horas da manhã; Que a declarante com medo dele voltar, a mesma foi até a casa de sua genitora, a pessoa de Marilene Fabris Borges, residente na Rua João José Espelta, nº 325, Santo Antônio; Que hoje, por volta das 07h00min, Thiago mandou uma foto da declarante mostrando os objetos que o mesmo subtraiu”.

Cito ainda depoimento da mãe da vítima, Marilene Fabriz Borges (ID 4095131):
“QUE a declarante informa que no dia 27 de novembro de 2022, por volta de 01h30min, ouviu alguém batendo em sua porta; QUE ao abrir, percebeu que era sua filha, a pessoa de JANE FABRIZ DA SILVA; QUE a declarante informa ainda que JANE estava chorando, e estava toda marcada de sangue, com os braços ralados e segurando um óculos quebrado na mão; QUE a declarante perguntou a JANE o que havia acontecido; QUE JANE informou a declarante que foi THIAGO que foi até a residência para a agredir; QUE a declarante colocou JANE para dentro de casa; QUE JANE saiu por volta de 05h00min para ir trabalhar; QUE a declarante informa ainda que JANE continua indo para casa da mesma para dormir, pois JANE tem medo de ser atacada novamente”.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo magistrado de primeiro grau foi fundamentada
n
a garantia da ordem pública,
nestes termos
:

“
(...
)
Está preenchido o requisito previsto no inciso III do art. 313 do CPP, que autoriza a decretação da prisão preventiva diante da prática de crime doloso que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Outrossim, restam elementos suficientes para demonstrar que o réu, se mantido solto, põe em severo risco a ordem pública, sobretudo pelo fato de pôr em risco a integridade física e psíquica da requerente, além da gravidade e violência do crime em tese praticado.

Além disso, medidas alternativas à prisão já foram tentadas sem sucesso, já que o requerido, pelo que até agora consta, desrespeitou a ordem judicial e voltou a atentar contra a requerente, chegando ao ponto de ferir sua integridade física.

(...)

Pelo exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
THIAGO PASSOS GREGÓRIO
, com fundamento no art. 316 do CPP”.

Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

Revela-se necessário, portanto, além da prova de materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a demonstração, com base em circunstâncias concretas, da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela,
a decisão que decretou
a
pris
ão

encontra-se
devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado,
as

medidas
cautelares
diversas da prisão
não foram suficiente
s, tendo o paciente
perseguido a vítima e a agredido com chutes e socos.

Desta feita, a decretação da custódia cautelar do paciente encontra arrimo no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Como visto, o
decreto prisional
funda-se
na garanti
a

d
a ordem pública, uma vez que
o acusado,
em tese, descumpri
u

a
medida protetiva e
praticou
lesão corporal
em desfavor da ex-companheira. Também se faz necessário

para
assegurar a integridade física e psíquica da vítima,
diante da
insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Destaco, por relevante que se perfaz, que as teses sustentadas pelo paciente, de que a vítima estaria chantageando
sua família
após a sua prisão, não foram comprovadas nestes autos com a clareza que se requer.

P
or fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL
DECORRENTE DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.
S
abe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”.

3
.

No caso em tela,
a decisão que decretou
a
pris
ão

encontra-se
devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado,
as

medidas
cautelares
diversas da prisão
não foram suficiente
s, tendo o paciente
perseguido a vítima e a agredido com chutes e socos.

4
.
É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.

Ordem denegada.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.